Tribunal: TJDFT
Processo: 0004940-19.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004940-19.2017.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RECORRIDO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. RESCISÃO DO CONTRATO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRODUTO DA VENDA. INSUFICIÊNCIA PARA QUITAR O SALDO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, nos termos do art. 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2 – Tendo em vista que o Réu não comprovou que o produto da venda do veículo foi insuficiente para quitar o saldo devedor e também não cumpriu o dever de prestação de contas estabelecido no art. 2o do Decreto-Lei 911/1964, cientificado o consumidor da subsistência de débito, resta patente a ilicitude da manutenção do nome do Autor em cadastro restritivo de crédito, configurando-se o abalo de ordem moral, que se opera in re ipsa. 3 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Revelando-se razoável e proporcional o valor arbitrado, impõe-se a sua manutenção. 4 – Cuidando-se de condenação por danos morais em decorrência de responsabilidade civil contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC). Apelações Cíveis desprovidas. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 398 do Código Civil, afirmando que o dano extrapatrimonial decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes tem natureza extracontratual, e, como consequência, o termo inicial de incidência dos juros moratórios seria da data do evento danoso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023